Tribunal: TJSP
Processo: 2279538-51.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Estelionatos em continuidade delitiva. Decreto de prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Reiteração em crimes patrimoniais que impõe medidas de proteção à ordem pública e não comparecimento a todos os atos do feito que indica a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Ordem denegada, com determinação.